Tribunal: TJSP
Processo: 1037485-79.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037485-79.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
parte embargante Tarraf Vila Sol Cidade Norte Empreendimento Imobiliário Spe Ltda,
Vsr Duas Vendas Empreendimento Imobiliário Spe Ltda,, e a parte embargada Adriana
Ramos Malaquias Justiça Gratuita, William Aparecido Brassolati Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037485-79.2016.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4826*rl
2/4
Voto no: 4826
Embargos de declaração no: 1037485-79.2016.8.26.0576/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 8a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Marcelo Eduardo de Souza
Embargante: Tarraf Vila Sol Cidade Norte Empreendimento Imobiliário Spe
Ltda, Vsr Duas Vendas Empreendimento Imobiliário Spe Ltda,
Embargado(a): Adriana Ramos Malaquias Justiça Gratuita, William Aparecido
Brassolati Justiça Gratuita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
contradição.
Caráter
infringente
do
recurso.
Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
218/227, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange ao termo inicial dos juros de mora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037485-79.2016.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4826*rl
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que no recurso de apelação não houve insurgência contra o
termo inicial dos juros de mora, o que, por consequência, restou mantido conforme
determinado em r. Sentença.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037485-79.2016.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4826*rl
4/4
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)